Tribunal: TJMT
Processo: 1037448-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CDC. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. DILATAÇÃO CONTRATUAL. CARGA HORÁRIA NÃO UTILIZADA. CRÉDITO REMANESCENTE. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MINORAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que se requer a indenização por danos morais, decorrentes de demora na expedição de diploma por instituição de ensino.
2. o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
3. Demora de dez meses para expedição de diploma.
4. Dano moral configurado. A demora significativa na obtenção do diploma transcende a baliza do mero aborrecimento caracterizando dano moral indenizável, salientada a necessidade da reclamante apresentar o diploma para receber o certificado de curso de especialização
5. Quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve ser observada à capacidade econômica de ambas as partes.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037448-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALYSSA SABRINA LEMOS DE MORAES - CPF: 053.517.201-08 (RECORRENTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023